Tribunal: TJDFT
Processo: 0020647-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020647-38.2014.8.07.0007 RECORRENTE: VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA RECORRIDAS: BEAT MARC SCHAREN, PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO. PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. COMPLEXIDADE. SUPRIMENTO. ESTIPULAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE OS CONDÔMINOS. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 1.322, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO POR DECISÃO OU SIMULTANEAMENTE COM A ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PREJUDICADO 1. Considerando o ônus da prova em seu aspecto objetivo, como regra de julgamento, a parte que não se desincumbir de seu ônus probatório deve suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta. 1.1. Tendo em vista que as partes concorreram para a não produção de prova do interesse de ambas e postulada por uma e outra, devem igualmente suportar os prejuízos decorrentes de sua ação. 2. Restando demonstrada a necessidade de realização da perícia e a sua complexidade, assim como levando-se em conta a inexistência de conhecimentos técnicos necessários para aferir o valor de mercado do imóvel, incabível suprir a prova pericial de avaliação do bem pela estipulação judicial do valor. 3. Nos termos do que preceitua o artigo 1.320 do Código Civil, é direito potestativo do condômino requerer, a qualquer tempo, a extinção do condomínio. 3.1. A pretensão de desfazimento do vínculo existente entre condôminos, realizar-se-á pela divisão do bem, caso se trate de bem passível de desmembramento, ou pela adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de bens indivisíveis. 4. Para que haja adjudicação de bem comum, é necessário haver acordo entre os condôminos quanto ao seu valor, e quanto ao modo como se deve operar a transferência de domínio do bem de um indivíduo para outro, no seio da relação estabelecida entre as partes. 4.1. Não havendo acordo entre as partes, deve o bem comum ser alienado judicialmente, em atenção ao que preveem os artigos 1.322 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Apesar de ser imperiosa a alienação judicial do bem, deve-se resguardar o direito de preferência do condômino que possui interesse em permanecer na propriedade do imóvel. 5.1. O direito de preferência deve ser exercido nos moldes do parágrafo único, do artigo 1.322, do Código Civil, da seguinte maneira: após a licitação entre terceiros interessados e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu o maior lance, dar-se-á ao condômino a oportunidade de oferecer seu lance, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao terceiro. 6. A compensação se apresenta como solução viável sempre que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, podendo se estabelecer entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do que determinam os artigos 368 e 369 do Código Civil. 6.1. Ausente a constatação de que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, assim como não verificada a liquidez de um dos débitos supostamente existentes entre elas, não há que se falar em aplicação do instituto da compensação. 7. O incidente de impugnação ao valor da causa, nos termos do art. 293 e 337, III, do Código de Processo Civil, deve ser decidido por meio de decisão interlocutória ou simultaneamente com o julgamento do mérito. 7.1. A sentença vergastada não se pronunciou acerca da impugnação ao valor da causa, incorrendo em vício citra petita, impondo o julgamento da questão nesta oportunidade por aplicação do art. 1.013, §1o e §3o, inciso III, do Código de Processo Civil. 7.2. O incidente de impugnação ao valor da causa restou prejudicado, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios não se deu em percentual sobre o valor da causa. Precedentes do STJ 7.3. Diante de impossibilidade de obtenção do valor do bem objeto da demanda, tendo em vista a inexistência de avaliação idônea, mostra-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, o que enseja a prejudicialidade do incidente de impugnação ao valor da causa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 10 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aduzindo não lhe ter sido oportunizado arcar com os honorários periciais para aferição do valor do imóvel, argumentando que o juízo a quo não teria concedido prazo para que pagasse os honorários ante a desídia das recorridas. Em contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, 6o, 10 e 373, inciso I, todos do Código de Processo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Por conseguinte, tendo em vista que autora e ré concorreram para a não produção de prova, a qual interessava a ambas e fora postulada pelas duas partes, devem igualmente suportar os prejuízos decorrentes de suas condutas” (ID Num. 34992681 - Pág. 8). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017